Tribunal: TJBA
Processo: 0500219-65.2018.8.05.0080
Classe: Recurso em sentido estrito/Recurso ex officio
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Recurso em Sentido Estrito n.º 0500219-65.2018.8.05.0080 – Comarca de Feira de Santana/BA

Recorrente: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Dr. Antônio Luciano Silva Assis

Recorrido: Lucivânio Oliveira Salomão

Defensor Público: Dr. Marcelo Santana Rocha

Origem: 3ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA

Procuradora de Justiça: Dra. Armênia Cristina Santos

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
RECEPTAÇÃO
(ART.
180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL
).
ACUSADO
EM LOCAL INCERTO, CITADO POR EDITAL. NÃO COMPARECIMENTO
NEM CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO
. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU
A
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS E
A APLICAÇÃO DE
MEDIDAS CAUTELARES
NÃO PREVISTAS EM LEI
. PEDIDO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. ACOLHIMENTO. TESTEMUNHAS POLICIAIS. TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL RELEVANTE DESDE A DATA DO FATO (
OUTUBRO
DE 201
7
). RISCO CONCRETO DE PERECIMENTO DA PROVA PELA VOLATILIDADE DA MEMÓRIA HUMANA, AGRAVAD
A
PELA NATUREZA DA FUNÇÃO EXERCIDA PELAS TESTEMUNHAS, QUE PARTICIPAM DIARIAMENTE DE INÚMERAS OCORRÊNCIAS SEMELHANTES. MITIGAÇÃO DA SÚMULA 455 DO S
UPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
. MEDIDA NECESSÁRIA PARA ASSEGURAR A BUSCA DA VERDADE REAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO E DO CPF DO
RECORRIDO
. INA
LBERGAMENTO
. IMPOSIÇÃO DE MEDIDA ATÍPICA, QUE NÃO CONSTA NO ROL POSITIVADO NO ART. 319 DO C
ÓDIGO DE PROCESSO PENAL
. POSSIBILIDADE, DESDE QUE DEMONSTRADA, EM DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, A NECESSIDADE, ADEQUAÇÃO
E PROPORCIONALIDADE
DA MEDIDA EM RELAÇÃO AO CASO CONCRETO, O QUE NÃO SE VERIFICA NA HIPÓTESE DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO ESPECÍFICA APTA A JUSTIFICAR A
APLICAÇÃO
DA CAUTELAR
PERQUIRIDA
. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para determinar a produção antecipada da prova testemunhal, consistente na oitiva dos
P
oliciais arrolados na denúncia, devendo o Juízo de origem adotar as providências necessárias para a realização do ato,
n
a presença de defensor nomeado.

I – Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia, insurgindo-se contra a decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA, que, nos autos da ação penal n.º 0500219-65.2018.8.05.0080, indeferiu os pedidos de produção antecipada de provas e de suspensão da CNH e do CPF do Recorrido Lucivânio Oliveira Salomão.

II - Narra a exordial acusatória (Id. 78786588),
in verbis
: “
Consta do referido procedimento investigatório que serve de base para a presente denúncia que no dia 18 de outubro de 2017, nas imediações da Avenida Getúlio Vargas, Bairro Centro, nesta Cidade de Feira de Santana, o denunciado LUCIVANIO OLIVEIRA SALOMÃO transportava e ocultava, um refrator HRK 7000, de cor branca, em proveito próprio, sabendo ser produto de crime, influindo para que terceiro de boa-fé o adquirisse. Segundo a apurado, no dia acima especificado, o increpado se dirigiu ótica Fábrica dos Óculos, localizada na Av. Getúlio Vargas, nº 219, bairro Centro, nesta cidade, e mostrou a funcionária da loja a foto do refrator HRK 7000, informando que estava vendendo por R$ 7.000,00 (sete mil reais), sendo que o mesmo vale R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) Ao ver a foto do equipamento a funcionária da loja, Priscilla Gomes dos Santos, reconheceu o objeto como sendo o mesmo furtado da residência do proprietário da loja no dia 11 de outubro de 2017 e tentou manter o acusado na loja enquanto entrava em contato com os donos do estabelecimento, todavia Lucivanio saiu e disse que retornaria mais tarde. Na sequência, Priscilla solicitou a um colega que seguisse o indivíduo, instante em que policiais militares foram acionados e abordaram o increpado, que já se encontrava na companhia de seu irmão Jonathas Oliveira Salomão. Ao serem abordados, negaram o relatado pela atendente, todavia estavam de posse do documento de um veículo, sendo o mesmo localizado ali próximo e no seu interior encontrado o refrator objeto de furto. Frisa-se que Jonathas confirmou em seu interrogatório que furtou referido refrator no dia 11 de outubro de 2017, tendo pesquisado na internet juntamente com Lucivanio o nome do objeto.
[...]
”. Em razão de tais fatos, imputou-se ao denunciado a prática do delito tipificado no art. 180,
caput
, do Código Penal.

III - Depreende-se dos autos que, diante da possibilidade de suspensão condicional do processo, o Juízo de origem determinou a abertura de vista dos autos ao Ministério Público para manifestação (Id. 78786591), e, apesar do transcurso
in albis
do prazo, a fim de assegurar o devido processo legal, foi determinada nova vista ao
Parquet
para pronunciamento sobre o que dispõem os arts. 89 da Lei nº 9.099/95 e/ou 28-A do Código de Processo Penal (Id. 78786596), tendo o Órgão de Acusação deixado de oferecer acordo de não persecução penal, bem como suspensão condicional do processo, por entender que o acusado não preenchia os requisitos legais (Id. 78786600). Intimado o Defensor do denunciado para informar eventual interesse em exercer a faculdade prevista no art. 28-A, § 14, do CPP (Id. 78786601), requereu a Defesa o encaminhamento dos autos ao Órgão Superior do Ministério Público, para os devidos fins (Id. 78786604), tendo a Procuradoria-Geral de Justiça determinado o retorno dos autos à vara de origem, a fim de dar prosseguimento à persecução criminal (Ids. 78786617/78787325).

IV - Recebida a denúncia e determinada a citação do denunciado para responder à acusação (Id. 78787326), o ato restou infrutífero (Id. 78787333), tendo o
Parquet
informado novo endereço para tentativa de citação (Id. 78787342), que, novamente, não se realizou, uma vez que o acusado não foi localizado, tampouco o seu endereço (Id. 78787357), sendo determinada a citação eletrônica (Id. 78787363), por meio dos telefones celulares fornecidos pelo Ministério Público (Id. 78787362), que também não foi exitosa (Id. 78787366). Requisitadas diligências para localizar o paradeiro do denunciado ou seu novo endereço (Id. 78787420/78787433), realizou-se nova tentativa de citação, que restou negativa (Id. 78787437), pelo que, esgotados os meios de encontrá-lo, foi determinada sua citação por edital (Id. 78787440), conforme anterior requerimento do Ministério Público (Id. 78787419).

V - Tendo em vista o não comparecimento do denunciado e da ausência de constituição de advogado, a Magistrada
a quo
decretou a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal (Id. 78787445). Na sequência, o
Parquet
requereu a produção antecipada da prova testemunhal, notadamente a oitiva dos agentes policiais que efetuaram a prisão em flagrante, bem como a suspensão cautelar da CNH e do CPF do acusado, como forma de assegurar a aplicação da lei penal (Id. 78787449). A Juíza de origem, contudo, indeferiu ambos os pedidos (decisão de Id. 78787450).

VI - Inconformado, o Ministério Público do Estado da Bahia interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito (Id. 78787452), pugnando pela reforma da decisão, para que seja “determinada a produção antecipada de provas, nomeando-se Defensor Público para o denunciado, a fim de que se realize a oitiva dos policiais arrolados na denúncia que inaugura a presente ação penal; e, no exercício do poder geral de cautela do Juízo, seja determinada a suspensão da CNH e do CPF do Réu, até que compareça em juízo para responder à presente ação penal”. Sustenta, em síntese, a necessidade da oitiva antecipada dos policiais, cujo esquecimento dos fatos, com o decurso do tempo, é iminente e prejudicial à busca da verdade real. Defende, ainda, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, como a suspensão da CNH e do CPF do Recorrido, com base no poder geral de cautela do magistrado.

VII - A Magistrada singular, ao indeferir os pedidos formulados pelo
Parquet
, o fez sob os seguintes fundamentos: "[...] 2. O pedido de produção antecipada de provas, conforme dispõe o artigo 366 do Código de Processo Penal, deve ser concedida em casos de urgência ou quando a prova a ser produzida é suscetível de desaparecimento. No presente caso, o deferimento da medida, nas circunstâncias apresentadas, pode ocasionar prejuízo ao contraditório e à ampla defesa do requerido, que não terá a oportunidade de se manifestar adequadamente sobre a prova antecipada. Ademais, esta magistrada encontra-se com a pauta assoberbada em virtude de sua atuação em outra vara criminal, além de estar designada como Juíza Eleitoral, portanto, a designação de audiência para coleta antecipada de prova, neste momento poderá, causar maior prejuízo ao andamento processual de outros feitos em andamento os quais demandam maior atenção deste Juízo, a exemplo dos processos da META 2, processos que envolvem pessoas idosas e réus presos, vale ressaltar que a pauta deste ano encontra-se preenchida até 22.04.2025, urgentes, em razão disso, deixo de designar audiência para tal finalidade. 3. Indefiro o pedido o pedido de suspensão e/ou bloqueio do CPF eis, que inexiste previsão legal. 4. Mantenha-se os autos suspensos até a ocorrência de uma das causas de levantamento da suspensão. [...]".

VIII - Com efeito, consoante disciplina o art. 366 do Código de Processo Penal, "Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 312".

IX - Lado outro, sabe-se que a regra geral, sedimentada na Súmula 455 do Superior Tribunal de Justiça, é a de que o “mero decurso do tempo” não autoriza, por si só, a produção antecipada de provas com base no art. 366 do CPP. Confira-se o teor do referido enunciado: "A decisão que determina a produção antecipada de provas com base no art. 366 do CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero decurso do tempo. (TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 08/09/2010)". Todavia, a aplicação de tal verbete não é automática e exige a análise das peculiaridades fáticas de cada caso. Destarte, a urgência prevista no art. 366 do Código de Processo Penal pode e deve ser reconhecida quando circunstâncias concretas indicam um risco real e iminente de perecimento da prova.

X - Na hipótese vertente, o fato delituoso ocorreu em outubro de 2017, tendo sido arroladas como testemunhas, além da funcionária da loja para quem o suposto objeto receptado foi oferecido à venda, os policiais militares Gesiel Silva Santana e Rafahel Carneiro Macedo, que, nos termos da denúncia, participaram da prisão em flagrante do denunciado/Recorrido e apreenderam em seu poder o objeto ilícito. Nesse contexto, verifica-se que a condição funcional das testemunhas policiais configura elemento concreto que, somado ao tempo já transcorrido, evidencia a urgência da medida antecipatória pleiteada.

XI - Isso porque, diferentemente de uma testemunha civil, que presencia um evento delitivo de forma esporádica, os agentes de segurança pública lidam diuturnamente com situações análogas. A rotina de abordagens, prisões e apreensões torna a memória sobre um fato isolado - ocorrido anos antes - extremamente frágil, afigurando-se elevado o risco de que detalhes essenciais para a elucidação da autoria e das circunstâncias do crime se percam ou se confundam, o que comprometeria a busca da verdade real.

XII - Portanto, a fundamentação para a antecipação da prova não reside na mera passagem do tempo, mas na qualidade da prova e na sua inerente suscetibilidade ao perecimento em razão da atividade profissional das testemunhas, cabendo destacar que tal entendimento encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que tem mitigado o rigor da Súmula 455 em casos de testemunho policial.

XIII - Ressalta-se que a medida não ofende a ampla defesa ou o contraditório, pois o ato será realizado sob o crivo judicial, com a obrigatória nomeação de um defensor para assistir o Recorrido. Ademais, se e quando o acusado comparecer ao processo, a defesa técnica poderá requerer a produção das provas que entender necessárias. Dessa forma, a antecipação da oitiva dos policiais é medida que se impõe para assegurar a utilidade e a eficácia da prestação jurisdicional, pelo que o pleito ministerial merece acolhimento nessa quota.

XIV - Confira-se trecho do Parecer da douta Procuradoria de Justiça: “[...] no caso em análise, percebe-se que a denúncia foi oferecida em 15/01/2018, não tendo sido encontrado o réu para a devida citação, foi expedida citação por edital, mas o referido não compareceu e nem sequer constituiu advogado, conforme decisão de ID 78787445 proferida em 04/12/2024, ocasião em que foi determinada a suspensão do prazo prescricional. Nesse caminhar, o Ministério Público pugnou pela produção antecipada de prova (ID 78787449), no entanto, o Magistrado a quo entendeu por indeferir o pleito ministerial (ID 78787450). Sob essa perspectiva, em que pese os judiciosos argumentos trazidos pelo Juízo a quo em sua fundamentação, não se mostra viável tal indeferimento, haja vista que a jurisprudência brasileira considera justificável a antecipação de provas para a oitiva de testemunhas policiais. [...] Percebe-se, portanto, que o entendimento pátrio é firme no sentido da possibilidade de antecipar a produção de prova de testemunhas que são policiais militares em razão da peculiaridade de suas funções diárias. Consigne-se ainda que a produção antecipada de prova não causa prejuízo ao acusado, já que deverá ser nomeado Defensor para acompanhar o feito. [...] ”.

XV - Quanto ao pedido de suspensão cautelar da Carteira Nacional de Habilitação e do CPF do Recorrido, a pretensão ministerial não merece prosperar. Conforme entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça, por força do poder geral de cautela, de forma excepcional e motivada, não há óbice ao magistrado impor ao investigado ou acusado medida cautelar atípica, a fim de evitar a prisão preventiva. Desse modo, o alcance das hipóteses típicas pode ser ampliado para aplicar medida constritiva adequada e necessária à espécie, ainda que não conste literalmente no rol positivado no art. 319 do Código de Processo Penal.

XVI - Entretanto, para a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (inclusive, aquelas atípicas), exige-se fundamentação específica que demonstre a sua necessidade e adequação em relação ao caso concreto, o que não se verifica na situação em comento. Na espécie, não se vislumbra motivação específica apta a justificar a imposição da medida cautelar de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e do CPF de Lucivânio Oliveira Salomão, denunciado pela suposta prática do crime tipificado no art. 180,
caput
, do Código Penal, por ter sido flagrado com um refrator objeto de furto.

XVII - Primeiramente, a medida carece de adequação, uma vez que não restou demonstrado de que forma a suspensão da CNH e do CPF seria meio idôneo para atingir o fim almejado (localização e comparecimento do denunciado). Ademais, a suspensão de tais documentos pode, na prática, gerar inúmeras dificuldades na vida civil do indivíduo, mas não estabelece um nexo de causalidade direto e eficaz que o leve a se apresentar à Justiça. Em segundo lugar, a medida se revela desproporcional. A proporcionalidade exige uma ponderação entre o direito restringido e o objetivo processual buscado. Na espécie, a restrição de direitos não se justifica diante da reduzida probabilidade de que a medida, isoladamente, resulte no comparecimento do acusado.

XVIII - Dessa forma, a rejeição do pedido não decorre de uma vedação absoluta à aplicação de cautelares atípicas, mas pela ausência, no caso concreto, de fundamentação idônea que demonstre a sua adequação e proporcionalidade. Mantém-se, portanto, a decisão recorrida quanto ao indeferimento do pedido de suspensão da CNH e do CPF do Recorrido.

XIX - Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e provimento parcial do Recurso em Sentido Estrito, apenas para determinar a produção antecipada de provas.

XX -
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para determinar a produção antecipada da prova testemunhal, consistente na oitiva dos
P
oliciais arrolados na denúncia, devendo o Juízo de origem adotar as providências necessárias para a realização do at
o,
n
a presença de defensor nomeado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 0500219-65.2018.8.05.0080, provenientes da Comarca de Feira de Santana/BA, em que figuram, como Recorrente, o Ministério Público do Estado da Bahia, e, como Recorrido, Lucivânio Oliveira Salomão.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, apenas para determinar a produção antecipada da prova testemunhal, consistente na oitiva dos Policiais arrolados na denúncia, devendo o Juízo de origem adotar as providências necessárias para a realização do ato, na presença de defensor nomeado, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.